Tribunal: TJES
Processo: 5000440-69.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000440-69.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIO FRANK VAGO
INTERESSADO: VAGO VEICULOS COM E REP LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1097078
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
LUCIO FRANK VAGO,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que não há documentação verídica para identificar a data do contrato de compra e venda supostamente firmado;
d)
que não há documento de transferência do veículo;
e)
que na verdade o documento estava em nome da recorrida;
f)
que o Juízo a quo não analisou os documentos colacionados pelo recorrente em sua exordial;
g)
que mediante a ausência de demonstração de transferência de titularidade da propriedade do veículo, o proprietário responde pelos danos causados pelo veículo, independentemente de quem era o condutor;
h)
que o recorrente deve ser indenizado pelos prejuízos sofridos;
i)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que a parte demonstrou sua hipossuficiência financeira (ID

1097074
).

Pois bem, o
cerne da questão cinge-se em apurar
se a recorrida deve ser condenada a título de danos materiais e morais, em razão dos supostos prejuízos que o recorrente alega ter sofrido, em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 02/06/2019.

Depreende-se dos autos que, ao revés do alegado pela recorrente, a parte recorrida se desincumbiu do ônus que lhe recaía, qual seja, de demonstrar que não detinha a propriedade do veículo no momento do acidente, conforme comunicação de venda realizada perante o órgão de trânsito (ID
1097059
).

Isto porque, a recorrida comprovou que havia alienado o veículo a Vilson Luxinger Schultz na data de 23/11/2015. Ademais, tal situação corrobora com a confirmação exarada pelo próprio depoente na sua oitiva (ID
1097061
e ID
1097062
).

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA.
VEÍCULO TRANSFERIDO A TERCEIRO EM DATA ANTERIOR AO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DO RÉU.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora que se envolveu em um acidente de trânsito no dia 25/11/2017, quando trafegava pela rua Primavera no sentido bairro centro, oportunidade em que adentrou na avenida Presidente Getúlio Vargas estando o sinal aberto para o autor. Afirma que o veículo do réu vinha pela avenida Getúlio Vargas sentido bairro centro e invadiu o sinal fechado, colidindo frontalmente contra o veiculo do autor. Pugna pela condenação do réu ao pagamento da quantia de R$3.975,00 (três mil novecentos e setenta e cinco reais). 2. Sentença que julgou extinta a ação, ante a ilegitimidade passiva da parte ré. 3.
Com efeito, latente a ilegitimidade da parte ré para a causa, visto ter comprovado a venda do veículo em 29/09/2016, a terceiro estranho ao feito (fls. 46/52), o que, portanto, demonstra que não era mais o proprietário nem o condutor do automóvel alegadamente culpado pela colisão ocorrida em 25/11/2017
. 4. Em que pese a parte ré fosse o legítimo proprietário perante o DETRAN,... à época do acidente, o contrato anexado aos autos está devidamente firmado e autenticado, dando conta de que a partir de 29/09/2016 o comprador passaria a ser o responsável por qualquer situação envolvendo o veículo. 5.
A transferência de propriedade do automóvel se dá pela tradição. Ainda que exista eventual irregularidade administrativa pelo fato de não ter havido a comunicação de venda, esta não tem reflexo na responsabilidade civil.
6. Destarte, correta a decisão proferida em primeiro grau ao acolher e ilegitimidade passiva, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007732472, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 29/11/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007732472 RS, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 29/11/2018, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2018) (original sem destaque).

Assim, tenho que para caracterizar a responsabilização da recorrida, necessário
perquirir a ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, o dever de indenizar, quais sejam: o ato ilícito, o dano, nexo causal, bem como aquele que causou o ilícito, de modo que, ausente qualquer de tais requisitos, emerge, como consequência lógica e jurídica, a improcedência da pretensão inicial.

Desse modo, ausente o elemento essencial à caracterização da responsabilidade civil, qual seja, o nexo causal entre a conduta, o dano, bem como o causador do ilícito, conclui-se pela ausência do dever de indenizar.

Por fim
, não há que se falar em reforma da sentença, uma vez que o
J
uízo
a quo
acertou e
m julgar improcedentes os pedidos da exordial, uma vez verificada que a propriedade do veículo não está vinculada ao recorrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida
pelo

J
uízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO UMA MOTOCICLETA E UM CARRO. CONSTATAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
QUE O RECORRIDO NÃO DETINHA A PROPRIEDADE DO BEM NA DATA DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.